Tribunal: STF
Processo: HC 50087
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-06-21
Data de publicação: 1972-06-21

Ementa:
Habeas Corpus. Coação atribuída a uma das Turmas do S.T.F., a qual
apreciou recurso do próprio paciente, e que pretende ver reapreciado
pelo plenário.
Inviabilidade face às disposições do art. 119, I, a, c.c. 7º, I, a, do R.I.
Writ não conhecido.